Tribunal: TJPA
Processo: 0015123-59.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015123-59.2016.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON LUIS MACEDO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) avaliar a existência dos requisitos legais para o reconhecimento da majorante relativa ao concurso de pessoas; (iii) aferir a presença de interesse recursal quanto ao pleito de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal que autorize o conhecimento do pedido de gratuidade da justiça, pois a sentença já concedeu isenção de custas, atraindo a incidência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. Quanto à substituição da pena por restritiva de direitos, o art. 44, I, do Código Penal exige, cumulativamente, que a pena não ultrapasse 4 anos e que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, requisitos ausentes no caso concreto.

5. No que tange ao concurso de pessoas, os autos demonstram que o delito foi praticado em comunhão de esforços por dois agentes, conforme relato da vítima, sendo desnecessária a identificação formal do comparsa para a incidência da majorante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige pena inferior a 4 anos e ausência de violência ou grave ameaça, requisitos não preenchidos no roubo majorado. 2. A configuração do concurso de pessoas independe da identificação do corréu, sendo suficiente a demonstração da participação de mais de um agente na execução do crime. 3. Inviável o conhecimento de pedido recursal quando ausente o interesse recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I e III e 157, § 2º, II; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson Luis Macedo Costa apela da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (ID 22359325).

O apelante pugna pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, III, do CP, e, em caráter subsidiário, a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica (ID 22359355).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22359366), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24439339).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o recorrente, condenado à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses por roubo majorado, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apontando que preenche o requisito do art. 44, III, do CP.

Sem embargo, tenho que o pleito não merece acolhimento, uma vez que a argumentação do apelante desconsidera os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal. Embora invoque o inciso III, esquece-se o recorrente do inciso I, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, quando a pena aplicada supera quatro anos — exatamente a hipótese dos autos. Assim, ausente o preenchimento das condições legais, a substituição pleiteada mostra-se juridicamente inviável.

Sob outro ângulo, igualmente afasto a tese defensiva de exclusão da majorante do concurso de pessoas.

No ponto, o recorrente sustenta que, diante da absolvição de corréu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não haveria que se falar em concurso de agentes. Ocorre que a majorante do art. 157, §2º, II, do CP, tal como reconhecido na sentença, não se desfaz pela simples absolvição do corréu.

Com efeito, embora o coacusado Hudson Calandrini tenha sido absolvido por ausência de provas que o situassem na cena do crime, o juízo de origem consignou, de modo expresso, que o delito foi praticado pelo apelante em comunhão de desígnios com terceira pessoa não identificada, consoante narrativa firme e coerente da vítima, que descreveu a ação conjunta de dois agentes (ID 22359325, pág. 5).

É de lembrar, a esse respeito, que a configuração do concurso de pessoas prescinde da identificação ou da condenação do comparsa, bastando a certeza de que a empreitada criminosa se deu com a participação de mais de um sujeito — entendimento, aliás, assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g. STJ,
HC 380.712/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017).

Assim, à míngua de elemento capaz de infirmar esse quadro, impõe-se a manutenção da majorante.

Por fim, não conheço o pedido de justiça gratuita, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP. A pretensão revela-se prejudicada, uma vez que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento de custas (ID 22359325), esvaziando a utilidade do pleito em sede recursal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025